Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal por suposta omissão relacionada à ausência de manifestação fundamentada sobre a preliminar de inépcia da denúncia. Alega que o julgado apenas afirmou genericamente que a denúncia atendia aos requisitos do art. 41 do CPP. Além disso, aponta omissão na análise do erro material relacionado ao aumento da pena decorrente do concurso formal entre os dois crimes de ameaça imputados.
3. Não estão presentes os vícios apontados pelo embargante na decisão colegiada. Conforme destacado no item 5, o julgado foi claro e direto ao expor que a preliminar não deveria ser acolhida, pois os requisitos do art. 41 do CPP foram atendidos, com os fatos descritos na denúncia contendo todas as circunstâncias necessárias para delimitar a imputação do crime de ameaça.
4. Quanto a matéria apontada como omissa pela Defesa – acréscimo resultante do concurso formal entre os dois crimes de ameaça na terceira fase de aplicação da pena - sequer foi indicada no recurso interposto (ID 66440008), evidenciando que não se trata de omissão, mas de pretensão de inovar, indevidamente, em sede de embargos. No mesmo sentido: Acórdão 1618295, 07253096920218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022.
5. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão no acórdão, mas como pretensão para revisão do julgamento.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.